Tribunal: TJDFT
Processo: 0739369-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739369-87.2020.8.07.0001 RECORRENTE: NELSON LUIZ DE MIRANDA RAMOS, RENATA MARIA DE MIRANDA RAMOS, ANDREA DE MIRANDA RAMOS KERN RECORRIDO: REINALDO BIZERRIL CAMARGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO INÉDITO. CONHECIMENTO PARCIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE. PENHORA DE BENS. LIMITES DA HERANÇA. COTA PARTE DO EXECUTADO OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Existindo no apelo causa de pedir que não foi formulada na inicial dos embargos à execução, não podem ela ser admitida e apreciada em segunda instância, diante de evidente inovação recursal, sob pena de afronta ao duplo grau de jurisdição. 2. Pode o magistrado prolatar sentença, em julgamento antecipado de mérito, se entender que a causa está madura e suficientemente instruída, visto ser o destinatário da produção probatória, desde que apresente os fundamentos decorrentes da apreciação das provas, sem que isso signifique cerceamento de defesa. 3. Não há que se falar em decisão surpresa, por violação ao art. 10 do CPC, uma vez que a sentença apreciou e resolveu a demanda em observância aos fundamentos ventilados pelas partes, mediante apreciação fundamentada do conjunto probatório documental constante do feito. 4. Inexiste superação aos limites da cota parte da herança pertencente ao herdeiro-devedor, tampouco excesso violação ao direito de propriedade dos demais herdeiros e coproprietários por recair a penhora judicialmente determinada expressa e exclusivamente em relação apenas à cota parte do executado. 5. Eventual equívoco no termo de penhora, em evidente inobservância aos termos da decisão que deferiu a penhora, constitui mero erro material na expedição do documento, o qual se revela apenas o instrumento formal para perfectibilizar a realização da constrição judicialmente determinada, sendo passível de correção pelo Juízo a quo, mediante manifestação dos interessados nos autos do cumprimento de sentença em que foi expedido. 6. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, caput, 355, inciso I, e 434, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; b) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10, caput, 355, inciso I, e 434, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1741733/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto a inocorrência de cerceamento de defesa decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 1. APRECIAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RESERVADA À SUPREMA CORTE. 2. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 3. FALTA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento. 2. A alteração do entendimento alcançado na Corte de origem e o acolhimento da pretensão recursal, a fim de concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial requerida, demandariam o necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, em virtude do óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior. 2.1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento. 3. A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1798628/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/5/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1775797/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010